Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710543-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERCILIO JOSE DE OLIVEIRA, HERMENEGILDO SOUSA BARRETO, HERMES ESPINDULA MACHADO, HERMINO BARBOSA DA COSTA, HERONIDES FREIRE DE ASSIS, HILARIO BARBOSA DE OLIVEIRA, HILTER RIBEIRO DE SOUZA, HILTON JOSE LANA, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONCALVES, HONORATO PEREIRA DA SILVA, HUGO MARIANI, HUGO RAMOS PINHEIRO FILHO, HUMBERTO LOPES DE CARVALHO, ILDEFONSO FONSECA AMORIM, ILDEU BORGES PEREIRA, ILSON FRANCISCO GOMES, ILSON GOMES NEIVA, ILTON FERNANDES DA SILVA, ALESSANDRA PEREIRA DE ARAUJO NUNES, ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO, ELDER PEREIRA DE ARAUJO, JANAINA PEREIRA DE ARAUJO, LIDIANE PEREIRA DE ARAUJO, LINAMIR DE ARAUJO PEREIRA, SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 23 de março de 2023 18:25:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador